Tribunal: TJMT
Processo: 1006226-16.2022.8.11.0013
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006226-16.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 934.019.901-44 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por EDSON FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda-MT, nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, determinando o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento da gratuidade da justiça ao Apelante, diante da alegada hipossuficiência econômica, com a consequente anulação da sentença extintiva e o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à assistência judiciária gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza quando existirem elementos que a infirmem.

4.

O Apelante apresentou apenas declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2021, na qual consta como proprietário de empresa ou empregador-titular, circunstância que fragiliza a alegação de hipossuficiência econômica.

5.

Os “prints” juntados com a alegação de inexistência de declaração de imposto de renda não correspondem ao CPF do Apelante, não se prestando à comprovação de sua situação financeira.

6.

Inexiste nos autos documentação idônea capaz de demonstrar renda mensal, despesas ordinárias ou efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais.

7.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando o conjunto probatório milita em sentido contrário.

8.

O pedido de gratuidade da justiça já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento nº 1030434-98.2025.8.11.0000, julgado pela Quarta Câmara de Direito Privado.

9.

Ausente comprovação da hipossuficiência financeira, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração da parte quando existirem elementos que indiquem capacidade financeira.

2.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova idônea ou da existência de indícios contrários nos autos.

3.

Inexistente a comprovação da incapacidade financeira, mantém-se a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON FERREIRA DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo juízo 1ª Vara de Pontes e Lacerda-MT, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS.

A sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição e arquivamento definitivo dos autos, sob o fundamento de que restam ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O Apelante alega, em síntese, que é necessário reconhecer a nulidade da sentença, uma vez que não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, como exige expressamente o § 1º do art. 485 do CPC.

Afirma que, ao extinguir o processo de forma precoce, o juízo impede que o Poder Judiciário cumpra sua função de resolver o conflito com base no mérito da causa, frustrando o objetivo constitucional da jurisdição.

Aduz que a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, pois não possui patrimônio suficiente para suportar os custos do processo, estando em situação de vulnerabilidade econômica que justifica a proteção do Estado para o amplo acesso à Justiça, conforme preceitua o art. 5º, XXXV da CF.

Argumenta que a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não demonstrada capacidade financeira para custear as despesas processuais, deve ser mantido o benefício da gratuidade, de forma a garantir o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Requer o provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença recorrida, para que seja concedida a gratuidade da justiça pleiteada, determinando-se, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões acostadas em ID. 313471396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita ao Apelante, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

O
inciso
LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Da análise da petição inicial, do recurso de apelação e de todo o conjunto probatório, verifica-se que o Apelante apresentou apenas um documento apto, em tese, a comprovar a hipossuficiência econômica alegada sob o ID. 313471351. O referido documento consiste em cópia da Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2021, ano-calendário 2020, na qual o próprio Apelante informa a condição de “proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular”.

Observa-se, na petição de ID. 313471383, que o Apelante afirmou não declarar imposto de renda e, para tanto, juntou “prints” da tela. Todavia, verifica-se que o número do CPF constante nas referidas imagens não corresponde ao CPF do Apelante, razão pela qual tais documentos não se prestam à análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, convém consignar que o Recorrente não acostou aos autos qualquer documento apto a comprovar sua renda mensal ou suas despesas ordinárias.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira do Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDA À REQUERIDA –
PESSOA

FÍSICA
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO. A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da
justiça
aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.

(N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Frisa-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese.

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Além do mais, constata-se que o mesmo pedido já foi objeto de discussão do Agravo de Instrumento n° 1030434-98.2025.8.11.0000, julgado pela Quarta Câmara de Direito Privado.

Por consequência, a manutenção da sentença extintiva se revela necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026